Tribunal: STF
Processo: HC 108884
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



 



    HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. POLICIAL MILITAR RODOVIÁRIO NA RESERVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando não só o valor do dano decorrente do crime, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O pequeno valor da vantagem auferida é insuficiente para aplicação do princípio da insignificância ante a elevada reprovabilidade da conduta do militar da reserva que usa documento falso para não pagar passagem de ônibus.



    3. Aos militares cabe a guarda da lei e da ordem, competindo-lhes o papel de guardiões da estabilidade, a serviço do direito e da paz social , razão pela qual deles se espera, ainda que na reserva, conduta exemplar para o restante da sociedade, o que não se verificou na espécie.



    4. Ordem denegada.